Tribunal: TJSP
Processo: 0010994-04.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010994-04.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCIO ALCIDES DA CRUZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010994-04.2020.8.26.0482 -Voto no 17.887
2
VOTO no. 17.887
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0010994-04.2020.8.26.0482 (processo digital)
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1.088.274 (origem)
Agravante: MARCIO ALCIDES DA CRUZ
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.
Recurso
interposto
diante
do
indeferimento
da
promoção do sentenciado ao retiro aberto por ausência
de merecimento. Recorrente que cumpre reprimenda
expressiva por QUATRO condenações pela prática de
roubos e furtos, a par de contar com considerável
período de pena pendente de expiação, tudo a se
recomendar permanência em retiro intermediário por
maior
interstício,
de modo a assegurar melhor
assimilação da ensinança criminal, sem se colocar a
convivência mais estreita com a sociedade como
“laboratório” para se avaliar a recuperação de
delinquente
contumaz.
Atestado
de
bom
comportamento carcerário insuficiente para comprovar
a absorção da terapêutica à qual submetido o
reeducando durante o tempo de cárcere. Agravo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
MARCIO ALCIDES DA CRUZ contra a decisão noticiada a fls. 27/28,
através da qual se indeferiu a progressão ao regime aberto ante a
ausência do requisito subjetivo. Sustenta a Defesa carecer o decisório
de fundamentação idônea, porquanto alicerçado em considerações
sobre a gravidade abstrata dos delitos que ensejaram as condenações
e a longa pena pendente de cumprimento. Afirma, ainda, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010994-04.2020.8.26.0482 -Voto no 17.887
3
sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário, mostrando bom
comportamento carcerário. Pede, pois, a concessão da benesse ou,
subsidiariamente, a realização de exame criminológico (fls. 01/11).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
33/40), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 41),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 47/51).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, o deferimento da progressão de regime
requer, além do requisito objetivo, também a observância da condição
subjetiva, no caso não constatada.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento
que MARCIO ALCIDES DA CRUZ cumpre pena total de quinze (15)
anos, dois (2) meses e quatro (4) dias de reclusão em face de duas
condenações por roubos (um deles circunstanciado) e outras duas
por furtos qualificados, com término do “castigo” previsto somente
para 01 de dezembro de 2.026 (fls. 18/22).
Não se pode ignorar que a situação em destaque
recomenda maior cautela do Estado na aferição do requisito subjetivo
necessário à promoção de regime, considerado o lógico e concreto
risco de recidiva desnudado pelas diversas condenações por crimes
contra o patrimônio, parte deles praticada mediante violência ou
grave ameaça à pessoa, a par do expressivo período de pena pendente
de cumprimento.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
magistrado a respeito da gravidade dos crimes pelos quais o
sentenciado se viu condenado; a solução decorre, sim, da
necessidade concreta de se analisar a real periculosidade do agente,
condenado, repise-se, em QUATRO feitos, dois deles por roubos (um
deles majorado pelo concurso de pessoas) e os outros referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010994-04.2020.8.26.0482 -Voto no 17.887
4
furtos qualificados, sendo a prematura concessão de benesse sem
prévia e acurada análise do merecimento solução responsável por
sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delitos de indiscutíveis gravidade e repercussão, não se podendo
colocar o meio social como “laboratório” destinado a testar
recuperação de delinquente contumaz.
Diante do preocupante quadro, é óbvio que o singelo
atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente à
constatação da absorção da terapêutica penal, daí porque agiu com
acerto o juiz da execução ao exigir maior permanência de MARCIO no
cárcere, nada delineando a deficiência de fundamentação sustentada
pela Defesa.
No
mais,
consigne-se
que
“A
ausência
de
periculosidade em face de indivíduo que pratica crimes graves, como os
da hipótese, não se apura com declaração de bom comportamento, até
porque o conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom comportamento todos
os presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato, é se o
sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de outra parte, de
considerar o fato já julgado na mensuração da periculosidade do
sentenciado. Trata-se de aquilatar se o agente de crime grave, pelo
qual foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-se da
sociedade, sem risco ou com risco mínimo” (TJESP, Agravo em
Execução no. 7000624-27.2016.8.26.0047, Relator Desembargador
PINHEIRO FRANCO, julgado 04-08-2016, grifei).
A doutrina confirma a sensatez do raciocínio ao
pontuar que “O Poder Judiciário é autônomo do Executivo, não sendo
um atestado o suficiente para levar o magistrado a abrir mão de sua
independência funcional, avaliando concretamente o progresso e o
merecimento de condenados submetidos à sua jurisdição” (NUCCI,
Guilherme de Souza, “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”
- Vol. 2, 9a ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010994-04.2020.8.26.0482 -Voto no 17.887
5
285).
Importa consignar, ainda, que a Suprema Corte já
assentou ser possível sopesar peculiaridades do crime objeto da
condenação ao se analisar a respeito do cabimento de benefícios
durante a execução penal (STF, Reclamação 22.685/SP, Redatora do
Acórdão a Ministra ROSA WEBER, julgado 07-06-2016).
Destarte,
imprescindível
que
o
reeducando
permaneça por maior interstício no retiro intermediário como forma
de se aquilatar a absorção da ensinança criminal ministrada durante
o tempo de cárcere.
Para concluir, acresça-se que eventual dúvida a
respeito da presença do requisito subjetivo, nesta fase, resolve-se em
prol da sociedade, em detrimento do interesse singular do
delinquente
(TJESP,
Agravo
em
Execução
Penal
no.
0009430-86.2019.8.26.0041,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 07-11-2019; Agravo em Execução Penal no.
0002510-36.2019.8.26.0158, Relator Desembargador JOSÉ RAUL
GAVIÃO DE ALMEIDA, julgado 14-11-2019).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)